Tribunal: STF
Processo: AI 514859
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: 1. Servidores do Tribunal de Contas da União: acórdão
   recorrido que decidiu em consonância com a jurisprudência do
   Supremo Tribunal de que houve indevida exclusão da parcela de 11,
   98% dos vencimentos a que faziam jus os servidores, em face da
   errônea conversão em URV em abril de 1994, considerada a regra do
   art. 168 da Constituição. (ADIn-MC 2.323, Galvão, DJ 20.04.2001;
   ADIn 1.797, Galvão, DJ 13.10.00; AO 613, Ellen, DJ
   27.6.03).
2. Recurso extraordinário: descabimento: a questão
   relativa à limitação temporal do pagamento do percentual de 11,
   98%, da forma como colocada pela recorrente, não prescinde da
   análise da legislação infraconstitucional pertinente ao caso: a
   alegada  violação dos dispositivos constitucionais apontados no
   recurso - se ocorresse - seria indireta ou reflexa, que não
   enseja reexame no RE: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.
3. Recurso extraordinário: não se presta para o reexame
   dos fatos da causa, que devem ser considerados "na versão do
   acórdão recorrido": precedentes.
4. Agravo de instrumento:
   necessidade de impugnação dos fundamentos do despacho que
   indeferiu o RE: precedentes.